Tribunal: TJMT
Processo: 1032057-39.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032057-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DORALICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.495.701-13 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1032057-39.2021.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Parte Recorrente:
Doralice Ferreira da Silva

Parte Recorrida:
Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 57

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 90,90 (noventa reais e noventa centavos),
em nome da requerente, e afastando a condenação por danos morais, por entender que incide ao presente caso os termos da Súmula 385 do STJ.

O reclamante/recorrente requer o arbitramento do dano moral, por entender que há o dano moral na modalidade
in re ipsa,
ao argumento de

que o extrato de negativação juntado aos autos comprova que a única negativação existente à época de distribuição da ação é a discutida nestes autos.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome do autor/consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

As faturas e relatório de chamadas apresentados pela ré não tem
o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da recorrente/reclamada, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora/recorrente
almeja a fixação
, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, dos autos se vê que a empresa ré apresentou em sua defesa histórico de negativações em nome da parte autora, no qual consta restrição anterior à discutida nestes autos, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido nesta demanda, senão vejamos:

·

Inscrição Anterior:

Riachuelo

Inclusão: 19/05/2015 – Exclusão: 13/12/2019

·

Inscrição discutida nesta demanda:

Telefônica Brasil S/A

Inclusão: 12/09/2019 – Exibição: 28/09/2019

Em relação a esse documento, a parte autora, em sede de impugnação, limitou-se a defender que as dívidas consideradas preexistentes foram excluídas anos antes daquela discutida nestes autos.

Portanto, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
a fim de manter a sentença no tocante à improcedência dos danos morais.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022